Tribunal: TJMT
Processo: 1035158-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035158-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 708.017.301-98 (AGRAVADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Negócio Jurídico. Tutela de Urgência. Alegação de Fraude. Aquisição de Veículo. Posse Decorrente de Contrato Oneroso. Manutenção da Posse com a Parte Adquirente. Bloqueio de Transferência. Preservação do Resultado Útil do Processo. Agravo interno. Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, a fim de manter a posse de veículo automotor com a Autora e determinar o bloqueio de sua transferência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A manutenção da posse com a Autora, em caráter provisório, visa preservar situação de fato decorrente de aquisição onerosa do bem, diante de indícios de fraude praticada por terceiro, cuja atuação encontra-se sob investigação.

5.
A decisão não retira o direito de propriedade da Agravante, tampouco resolve de forma definitiva a titularidade do bem, limitando-se a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional mediante proteção cautelar.

6.
A medida de bloqueio da transferência do veículo no órgão de trânsito impede o risco de alienação indevida, assegura a preservação do bem e permite a reversibilidade da medida, sem prejuízo às partes.

7. A retirada imediata do bem da posse da autora poderia acarretar prejuízo irreversível a parte em situação de vulnerabilidade, enquanto a agravante não demonstra risco efetivo e concreto decorrente da medida impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
A tutela de urgência pode ser deferida para assegurar o resultado útil do processo quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2102012-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1000993-90.2025.8.11.0091, ajuizada por
Maria Luiza de Oliveira.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para manter a Recorrida na posse do veículo Renault Duster, placa QBQ7F14, e determinou o bloqueio da transferência do bem no Detran/MT.

A Recorrente alega que a Ação Anulatória não tem natureza possessória, por essa razão, defende ser indevido o deferimento da tutela que assegurou a posse do veículo à Recorrida.

Afirma que a não tem vínculo contratual com a Recorrida, tampouco celebrou negócio jurídico com ela. Menciona que, na verdade, ela foi ludibriada por terceiros, a empresa Minerim Comércio de Automóveis EIRELI, que não detinha a titularidade do bem.

Assegura que a Recorrida não preenche os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, especialmente quanto à demonstração de posse legítima e falta de esbulho ou turbação de sua parte.

Argumenta que o bem está registrado em seu nome e que a posse exercida pela Recorrida é precária e injusta, fundada em negócio fraudulento com terceiros estranhos à relação obrigacional legítima.

Ressalta, ainda, que a manutenção da posse com a Recorrida ofende o direito de propriedade da Recorrente e impede o livre uso, gozo e disposição do bem, além de acarretar risco de depreciação do veículo e impossibilidade de sua venda.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência, com a devolução do veículo à Recorrente e baixa do bloqueio de transferência do veículo no Detran/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 320711855).

Em virtude dessa decisão, a Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 325101880).

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Agravo Interno e contraminuta ao Agravo de instrumento (Id’s 325115359 e 325116355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Luiza de Oliveira
ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico em face de Minerim Comércio de Automóveis Eireli, Banco Votorantim S/A e
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO.

Alegou que, em abril de 2024, adquiriu um veículo Renault Duster 2015/2016, Placa QBQ7F14, negociado com a loja Minerim Comércio de Automóveis Eireli, de propriedade de Gilmar Costa da Silva, mediante o pagamento de R$ 28.120,00 (vinte e oito mil e cento e vinte reais), em 10 (dez) parcelas no cartão de crédito e financiamento adicional de R$ 35.277,87 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) junto ao Banco Votorantim S.A.

Sustentou que, após a compra, ao tentar regularizar da transferência do veículo, descobriu que o bem estava formalmente registrado em nome da Recorrente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO, circunstância que, segundo relatou, foi omitida pelo vendedor no momento da contratação.

Relatou que, apesar das tentativas de negociação com a empresa Minerim Comércio de Automóveis Eireli e do contato com uma funcionária que, segundo a Recorrida, integraria o quadro da Cooperativa, a transferência da propriedade do veículo não se concretizou. Diante do impasse, devolveu o veículo à loja e recebeu um cheque de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que foi posteriormente devolvido por insuficiência de fundos.

Afirmou que o vendedor, Gilmar Costa da Silva, abandonou a cidade após denúncias de prática reiterada de golpes semelhantes na região, conforme boletins de ocorrência anexos, sendo o caso um dos diversos episódios fraudulentos que lesaram mais de 100 (cem) pessoas no município de Nova Monte Verde/MT.

Mencionou que, após a fuga de Gilmar Costa da Silva, o veículo foi entregue novamente à Recorrida/Autora por um funcionário da loja, que reconheceu a devolução anterior e a inadimplência de Gilmar Costa da Silva, e permaneceu desde então sob sua posse, mas registrado em nome da Recorrente.

Argumentou que, embora sem garantia jurídica sobre o bem, continua sendo cobrada pelas parcelas do financiamento celebrado com o Banco Votorantim S.A.

Requereu a concessão de tutela de urgência para: (i) suspender a cobrança das parcelas do financiamento; (ii) manter a posse do veículo sob sua responsabilidade como depositária fiel; (iii) bloquear eventual transferência do veículo junto ao Detran/MT.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Julgador deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a manutenção da posse do veículo sob a guarda da Recorrida e o bloqueio da transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

Por outro lado, indeferiu a suspensão das cobranças do financiamento bancário celebrado com o Banco Votorantim S.A.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO interpôs este Recurso.

Alega que a Ação Anulatória não tem natureza possessória, por essa razão, defende ser indevido o deferimento da tutela que assegurou a posse do veículo à Recorrida.

Afirma que a não possui vínculo contratual com a Recorrida, tampouco celebrou negócio jurídico com ela. Menciona que, na verdade, ela foi ludibriada por terceiros, a empresa Minerim Comércio de Automóveis EIRELI, que não detinha a titularidade do bem.

Assegura que a Recorrida não preenche os requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente quanto à demonstração de posse legítima e falta de esbulho ou turbação de sua parte.

Argumenta que o bem está registrado em seu nome e que a posse exercida pela Recorrida é precária e injusta, fundada em negócio fraudulento com terceiros estranhos à relação obrigacional legítima.

Ressalta, ainda, que a manutenção da posse com a Recorrida ofende o direito de propriedade da Recorrente e impede o livre uso, gozo e disposição do bem, além de acarretar risco de depreciação do veículo e impossibilidade de sua venda.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que esses requisitos estão demonstrados nos autos.

Embora a dinâmica completa da negociação e da cadeia de titularidade do bem ainda não esteja plenamente esclarecida, os elementos iniciais evidenciam indícios razoáveis de que a Recorrida/Autora efetuou o pagamento e foi induzida a erro pelo vendedor.

Trata-se, portanto, de contexto fático que envolve possível fraude, o que recomenda postura cautelosa no curso do processo.

Observa-se que o Julgador singular não se pronunciou sobre o mérito da titularidade, tampouco afastou o direito de propriedade da Recorrente. Apenas resguardou a situação de fato existente, evitando que a Recorrida/Autora fosse privada de forma abrupta de um bem cuja aquisição decorreu de contrato oneroso, ainda que viciado, e cuja titularidade permanece em disputa.

Neste cenário, entendo que a manutenção provisória da posse com a Recorrida e o impedimento de transferência do bem são medidas que preservam o resultado útil do processo, e assegura a possibilidade de uma futura recomposição dos prejuízos sofridos, seja pela Recorrida, seja pela Recorrente, conforme vier a ser decidido após a instrução probatória.

De igual forma, não vislumbro, neste momento, perigo de dano à Recorrente. Conforme ela própria relata, o bem se encontrava na posse direta da empresa vendedora (Minerim Comércio de Automóveis Eireli) para fins de comercialização, ou seja, não estava sob a posse direta da Recorrente no momento da negociação.

A situação fática revela que a Recorrente havia colocado o bem à disposição de terceiro (Minerim), com a qual, aparentemente, mantinha algum tipo de relação contratual ou comercial, ainda que não detalhada nos autos.

Assim, a posse atual da Recorrida, embora decorrente de negociação frustrada, não configura esbulho praticado contra a Recorrente, tampouco interfere no exercício do domínio enquanto se mantiver a restrição à transferência do bem, medida esta que, por si só, já garante a integridade do objeto da demanda e resguarda eventual direito de reavê-lo, caso assim se defina ao final do processo.

Vale destacar que não há qualquer indício de que a Recorrida esteja promovendo o uso indevido ou o desfazimento do veículo, e que a cautelar de bloqueio no Detran/MT impede, com eficácia, qualquer tentativa de alienação ou ocultação.

Portanto, a tutela deferida na origem não gera risco irreparável ou de difícil reparação à Recorrente, ao passo que a retirada forçada do bem da Recorrida pode representar significativo prejuízo à parte que se encontra em situação de visível vulnerabilidade, sendo potencial vítima de fraude.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. MANDATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C .C. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) POR BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, COM POSTERIOR DEPÓSITO NAS MÃOS DO AGRAVADO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO "A QUO", E ORDEM DE BLOQUEIO TOTAL DO VEÍCULO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2102012-58.2023.8.26 .0000 São Vicente, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 31/08/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026